Tribunal: TJMT
Processo: 1022060-90.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022060-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCINEIA VIEIRA QUADRA - CPF: 024.729.361-09 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

Recurso Inominado nº
1022060-90.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: LUCINEIA VIEIRA QUADRA e AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL.

Recorridas: LUCINEIA VIEIRA QUADRA e AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL.

Data do Julgamento:
04 A 07/08/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação consumerista, condenando a empresa reclamada a restituir à consumidora o valor pago por uma cadeira de escritório adquirida via internet, no montante de R$ 649,00, em razão da não entrega do produto. A consumidora, inconformada, requer a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido seu direito à indenização por danos morais. A empresa reclamada, por sua vez, pugna pela improcedência total da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de entrega do produto justifica a condenação da empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais; (ii) estabelecer o valor adequado da indenização, à luz das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da fornecedora decorre da falha na prestação do serviço, uma vez que não comprovou a entrega do produto nem a devolução do valor pago, sendo insuficiente a simples apresentação de tela sistêmica.

4.

A jurisprudência reconhece que a ausência de entrega de produto adquirido pela internet, sem resolução do problema pelo fornecedor, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

5.

A reparação do dano moral encontra amparo nos arts. 5º, X, da CF/1988; 186 do CC; e 6º, VI, do CDC, sendo devida diante da conduta negligente da empresa, que permaneceu inerte mesmo após reclamações do consumidor.

6.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o método bifásico recomendado pelo STJ, de modo a evitar enriquecimento ilícito da vítima e, ao mesmo tempo, cumprir função pedagógica.

7.

A quantia de R$ 3.000,00 foi fixada como suficiente para compensar o abalo moral sofrido pela consumidora e desestimular práticas semelhantes pela fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da reclamante provido parcialmente. Recurso da reclamada não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de entrega de produto adquirido pela internet, sem resolução efetiva do problema pela fornecedora, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

2.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base no método bifásico, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 389, parágrafo único; CDC, art. 6º, VI; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1027544-23.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 09/12/2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada a pagar à Reclamante o valor R$ 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais) a título de indenização por danos materiais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil e correção monetária segundo o IPCA, ambos a partir do desembolso; e rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante requer a parcial reforma da sentença a fim de que o pleito indenizatório a título de danos morais seja deferido.

A reclamada requer que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a
parte reclamante afirma que no dia 12.02.2025, comprou uma cadeira escritório gamer reclinável XXX, no valor total de R$ 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais). Contudo, informa que até o momento o produto não foi entregue e nem o valor restituído.

No caso, cabia à reclamada demonstrar que entregou o produto, o que não veio aos autos, pois a simples apresentação de tela sistêmica não é o suficiente para comprovar a entrega do bem, fazendo necessário a juntada de documento contendo assinatura do consumidor ou de quem recebeu o objeto.

A reclamada também não demonstrou a restituição do valor.

Assim, mostra-se devida à condenação em danos materiais.

Por outro lado, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o ocorrido se trata de mero aborrecimento.

Como reconhecido na sentença, r
estou comprovada a falha na prestação dos serviços pela recorrida, em razão da ausência de entrega do produto.

Com relação aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia do recorrido.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET.
MERCADORIA NÃO ENTREGUE. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da Ré, a qual não efetuou a entrega do produto, devendo ser devolvido o valor pago. O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação do comprador/recorrente sobre a não entrega do produto, o reclamado não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema. Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011). Desse modo, vê-se que necessária a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Recurso conhecido e provido. (N.U 1027544-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço dos recursos inominados interpostos, posto que tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da reclamada, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da reclamante para reformar em parte a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenar a reclamada a pagar a reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Condeno a parte reclamada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025